Tribunal: TJES
Processo: 5003327-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003327-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KELLY CRISTINA CORREA TABELINI e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

Sem notas orais.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003327-68.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : DANIELA CORRÊA TABELINI ALTOÉ E

KELLY CRISTINA CORRÊA TABELINI

ADVOGADOS : MARLON CÉSAR CAVALCANTE DE ATHAYDE E OUTRA

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

ADVOGADOS : LEONARDO VARGAS MOURA E OUTROS

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de indeferimento da assistência judiciária gratuita, no bojo da demanda monitória.

As Embargantes sustentam a existência de omissão e contradição, porque (i) o acórdão embargado carece da devida fundamentação legal; (ii) a declaração de hipossuficiência financeira possui presunção de veracidade; (iii) há provas robustas da condição de precariedade financeira, consubstanciadas em gastos mensais ordinários; (iv) as alegações de que são empresárias e que uma delas se identifica como blogueira não é sinônimo de riqueza, encontrando-se a empresa GNT Granitos Ltda em processo de recuperação judicial; (v) foram agraciadas com a concessão da assistência judiciária gratuita em outros processos; (vi) a mera presunção de existência patrimonial não é suficiente para indeferir a assistência judiciária gratuita; (vii) é ônus do Embargado demonstrar que é indevido o benefício; (viii) apesar de mantida a atividade empresarial, a GNT Granitos Ltda e seus sócios acumulam expressivas dívidas; (ix) não foram analisadas as condições financeiras da segunda Embargante, de forma individualizada, e (x) há violação ao art. 5º, XXXV e LV, da CF/88, art. 98 e art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/15, bem como à jurisprudência dos tribunais.

Assim, requerem sejam acolhidos os embargos de declaração para modificar o acórdão e para prequestionar as matérias aduzidas (id. 1478211).

Em contraditório recursal, o Embargado pede o desprovimento do recurso (id. 1532257).

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material, podendo ser-lhes atribuídos efeitos infringentes, quando algum desses vícios for reconhecido, e para o prequestionamento.

Os embargos de declaração não se prestam à reforma ou à anulação do ato judicial impugnado, mas sim, são úteis a sua integração quando presentes os citados vícios, como forma a torná-lo completo e inteligível.

Em contrapartida, os embargos de declaração aviados pelas Embargante revelam apenas o inconformismo quanto ao resultado do julgamento colegiado.

As Embargantes sequer apontam, nas razões recursais, em que consiste o vício de contradição no acórdão embargado.

Quanto ao vício de omissão, a insurgência não merece prosperar, porquanto todas as questões relacionadas ao suposto preenchimento dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita foram enfrentadas e afastadas no julgado.

O voto condutor fundamentou expressamente que a declaração de insuficiência financeira possui presunção relativa de veracidade. Nesse sentido, o juiz pode, de ofício, indeferir a assistência judiciária gratuita pleiteada com base no art. 98, do CPC/15, quando verificar elementos suficientes e capazes de demonstrar a condição econômico-financeira da parte, nos exatos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/15, caso dos autos.

Vejam que a assistência judiciária gratuita foi indeferida com suporte no conjunto probatório dos autos, expondo o acórdão embargado os motivos pelos quais concluiu pela capacidade econômica não só da primeira Embargante, mas também da segunda Embargante.

Por oportuno, destaco trecho do acórdão embargado:

“No caso, as Agravantes são demandadas na monitória para o implemento da dívida de R$ 27.494,84 (vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelas Agravantes nos embargos, em razão dos fatos e evidências encontrados nas redes sociais. Em relação à primeira Agravante, inclusive, aduziu que a mesma se identifica como blogueira, ostenta uma vida luxuosa, de grandes aquisições e exibe uma vida de pleno conforto (id. 821011).

Muito embora as Agravantes reclamem que a decisão agravada carece da devida fundamentação em face da segunda Agravante, bem como que não lhes foi oportunizado comprovar o preenchimento dos requisitos antes do indeferimento do benefício, verifico que elas trazem no presente recurso documentos que entendem ser suficientes à análise do pedido.

Examinando com atenção os elementos dos autos, percebo que, realmente,
não
se cuida de hipótese de deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nenhum dos argumentos trazidos pelas Agravantes encontra identidade nos documentos, relativamente à precariedade financeira. A primeira Agravante sequer comprovou que os produtos e estabelecimentos que aparecem em sua rede social são frutos de parceria de troca pelo produto/serviço, e não por dinheiro.

Ao contrário do que é alegado, as Agravantes possuem considerável patrimônio em seus nomes (id. 821003), sendo sócias proprietárias de duas empresas, a GTN Granitos Ltda e a Real Pedra Indústria e Comércio Ltda EPP, esta última com capital social avaliado em R$ 1.256.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil reais) (id. 821009).

Em que pese ao deferimento do processamento da recuperação judicial à GTN Granitos Ltda, pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos n.º 0013538-26.2017.8.08.0011 (id. 821010), essa circunstância não pressupõe, automaticamente, a gratuidade da justiça às Agravantes, se a empresa vem mantendo a sua atividade empresarial.

As Agravantes deveriam ter apresentado documentos contábeis, como, extratos bancários, declarações de imposto de renda ou a título de distribuição dos lucros das empresas, para demonstrar que não estão em condições de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado, o que não ocorreu.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes, sem que se possa falar em violação ao amplo acesso à justiça ou cerceamento de defesa.”

Logo, inexiste omissão entre os argumentos suscitados pelas Embargantes e os motivos e a conclusão do acórdão embargado.

Vale acentuar que a alegação de que foi concedida a assistência judiciária gratuita em outros processos cuida-se de verdadeira inovação recursal das Embargantes, trazida apenas nesse momento processual, não possuindo o condão de vincular o entendimento deste Colegiado.

Apenas por amor ao debate, consigno que o mencionado agravo de instrumento n.º 0003152-63.2019.8.08.0011, interposto perante este E. Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Des. Jorge do Nascimento Viana, e julgado na data de 07.06.2021, tem a sociedade empresária GTN Granitos Ltda como parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, e não as Embargantes.

Da mesma forma, no agravo de instrumento n.º 5002427-51.2021.8.08.0000, também sob a relatoria do Des. Jorge do Nascimento Viana, a assistência judiciária foi deferida em favor das Embargantes através de decisão que deferiu o efeito ativo ao recurso, portanto, de natureza provisória e precária, estando pendente de julgamento do mérito.

Ademais, repito, o acórdão embargado concluiu pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita com base no conjunto probatório amealhado aos autos, o qual demonstra que as Embargantes possuem meios de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado, não havendo que se falar em lesão a direito ou violação à ampla defesa e ao contraditório, se todos os meios de prova foram colocados a sua disposição.

Assim, eventual
error in judicando
deve ser solvido pela via recursal adequada, e não por meio dos embargos de declaração.

É como se destaca da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DE 2015. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. AUTOR INSERIDO NAS VAGAS DISPONÍVEIS PELO CRITÉRIO ANTIGUIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E EXPLICITADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a aclarar obscuridade, a resolver contradição, suprir eventual omissão do julgado e corrigir erro material, desde que concretamente fundados nos permissivos legais do recurso; é descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

2) Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da quantidade de vagas disponíveis no CHS 2015 e se a colocação do embargado no certame possibilitaria a sua participação não pode ser reaberto nesta via.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 044160014336, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)” (destaquei)

Sobre o prequestionamento, sabe-se que é exigido apenas a manifestação expressa das matérias suscitadas, o que restou atendido no acórdão embargado.

Nessa linha, o C. Superior Tribunal de Justiça orienta que:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO.

1. Para que se configure o prequestionamento da matéria, não é necessária expressa referência aos dispositivos legais tido como violados, desde que se possa extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas, possibilitando a discussão, na instância especial, sobre determinada questão de direito.
Precedentes.

2. De acordo com o artigo 1.021, § 3º, do CPC/2015, "é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1742281/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 21/02/2020)” (destaquei)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

aos embargos de declaração
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003327-68.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : DANIELA CORRÊA TABELINI ALTOÉ E

KELLY CRISTINA CORRÊA TABELINI

ADVOGADOS : MARLON CÉSAR CAVALCANTE DE ATHAYDE E OUTRA

RECORRIDO : BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

ADVOGADOS : LEONARDO VARGAS MOURA E OUTROS

MAGISTRADO : EVANDRO COELHO DE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre os argumentos suscitados pelas partes e os motivos e a conclusão da decisão embargada, o que não se identifica na situação dos autos.

2. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.